Tribunal: TJBA
Processo: 8024704-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024704-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.

Advogado(s)
:
RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS, TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA RICCI, MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARRESTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPEDIMENTO DE QUE O DEVEDOR DISPONHA, VOLUNTARIAMENTE, DO BEM. INSTRUMENTAL DA PARTE CONTRÁRIA, RELATIVO AO MESMO
DECISUM
, JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.
8024704-57.2022.8.05.0000
,
tendo como Agravantes a
CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A E OUTROS
,
sendo
Agravada a
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
JULGANDO PREJUDICADO
o Agravo Interno.